Tribunal: TJSP
Processo: 1036723-11.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor afirma que, em outra demanda judicial, o réu juntou documentos sigilosos (tais como a sua declaração de imposto de renda, contrato com dados cadastrais e extratos), sem requerer o sigilo – Alegação de que a exposição de informações resultou em danos de ordem moral –– Documentos referidos que embasaram a impugnação à concessão de gratuidade

Ementa:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autor afirma que, em outra demanda judicial, o réu juntou documentos sigilosos (tais como a sua declaração de imposto de renda, contrato com dados cadastrais e extratos), sem requerer o sigilo – Alegação de que a exposição de informações resultou em danos de ordem moral –– Documentos referidos que embasaram a impugnação à concessão de gratuidade judiciária, bem como o pedido de improcedência da ação declaratória de inexigibilidade de débito (visto que tensionavam comprovar a relação jurídica) – Próprio autor que, sendo parte daquele processo, poderia ter requerido o desentranhamento dos documentos, ou o sigilo das peças, mas não o fez – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.